Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou os réus respectivamente a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 933 dias-multa, e 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 480 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se são válidas as buscas pessoal e domiciliar; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se possível a desclassificação para posse de droga para uso pessoal; (iv) se adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais; (v) a fração de aumento da pena-base e de redução do tráfico privilegiado; e (vi) o direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Regular a busca pessoal e domiciliar se os policiais, ao atenderem denúncias de tráfico de drogas que identificaram os réus e a residência onde armazenada droga, depararam-se com os apelantes em via pública e residência com a porta aberta, de onde viram petrechos de traficância.
4. As provas produzidas em juízo, em especial depoimento dos policiais que fizeram a prisão em flagrante, a apreensão das drogas e laudo pericial que confirmou a substância entorpecente apreendida com os apelantes, dando certeza de que a droga era para difusão ilícita, autorizam a condenação por tráfico de drogas.
5. A quantidade de droga encontrada com os apelantes, o modo de fracionamento – onze pequenas porções de crack, acondicionadas em plástico com o primeiro apelante, e uma grande porção de crack (quase 200g), na residência do segundo apelante – e a apreensão de balança de precisão, dão certeza de que as drogas apreendidas eram para difusão ilícita.
6. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida com o primeiro apelante (5g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
7. O acusado não tem direito subjetivo à fração específica na primeira fase da dosimetria da pena, podendo o magistrado aplicar o critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, desde que proporcional.
8. A natureza e a quantidade da droga servem de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado. Se, contudo, já foram consideradas na primeira fase, a pena deve ser reduzida na fração máxima - 2/3 - pelo privilégio, pena de bis in idem.
9. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
IV. Dispositivo
10. Apelações providas em parte, em menor extensão. Maioria.